Tribunal: TJDFT
Processo: 0004751-73.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se a cessionária LUCIANA NANES MARINS, por publicação realizada em nome da advogada que a representa no feito, para se manifestar sobre os pedidos e documentos apresentados pelo Distrito Federal no ID 10506510, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto